Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERASAJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO DE NOME. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RITO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUPLETIVA.
1. A questão submetida ao Tema repetitivo 1026 do STJ era a possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal.
2. A decisão condenatória do Tribunal de Contas da União constitui título executivo extrajudicial não regido pelo rito das execuções fiscais (orientadas pela Lei 6.830/80), estando submetida a execução do CPC.
3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita, o que não se confunde com isenção legal atribuída ao ente federativo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.